Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020248-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARACI LUIZA FERREIRA - CPF: 205.231.901-82 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Araci Luiza Ferreira contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, em ação ordinária de cobrança. A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, reconheceu o direito da servidora à percepção de diferenças remuneratórias, limitadas a 11,98%, a serem apuradas por meio de liquidação por arbitramento. O Juízo, entretanto, determinou a elaboração de cálculo pela Contadoria Judicial, sem nomeação de perito, e acolheu
a tese do Município de que não haveria diferenças a serem apuradas, extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença sem realização de perícia técnica viola a coisa julgada; (
ii
) apurar se a inexistência de diferenças remuneratórias poderia ser reconhecida sem a produção da prova técnica determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito transitada em julgado reconhece expressamente o direito da servidora às diferenças remuneratórias oriundas da conversão em URV, determinando apuração por meio de liquidação por arbitramento, o que impede rediscussão da existência do direito na fase de cumprimento.

A liquidação por arbitramento, nos termos dos
arts
. 509, I, e 510 do CPC, exige a produção de prova pericial, com nomeação de perito técnico, contraditório, apresentação de quesitos e demais formalidades processuais, não podendo ser substituída por simples cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

A Contadoria Judicial não possui atribuição nem capacitação técnica para substituir o perito judicial na apuração de diferenças salariais complexas, especialmente em razão da necessidade de análise de reestruturações remuneratórias, índices de conversão monetária e situação funcional individualizada.

A extinção do cumprimento de sentença sem a realização da perícia judicial viola a coisa julgada, cerceia o direito de defesa e frustra a própria finalidade da fase executiva, que é apurar o quantum do crédito reconhecido judicialmente.

O cargo ocupado pela apelante —
Auxiliar de Serviços Gerais
— foi originariamente criado pela Lei Municipal no 295/1993, anterior à conversão da moeda em URV, sendo apenas reestruturado pela Lei no 568/1999, o que afasta a alegação de que a servidora não teria direito às diferenças.

A eventual absorção das perdas pela reestruturação remuneratória de 1999 constitui questão de mérito que demanda análise técnica, não podendo ser presumida nem declarada de plano, devendo ser objeto da perícia judicial determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que determina liquidação por arbitramento impõe a realização de perícia judicial, sendo nulo o ato que substitui essa prova por simples cálculo da Contadoria Judicial.

A extinção do cumprimento de sentença sem a realização da perícia técnica determinada na fase de conhecimento viola a coisa julgada e configura cerceamento de defesa.

A apuração da existência ou não de diferenças remuneratórias em decorrência da conversão para URV
exige produção de prova pericial, sobretudo quando há alegações de reestruturação da carreira e absorção de perdas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 487, I; 502; 509, I; 510; 465 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1012360-24.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1018763-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1016662-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação
interposto por ARACI LUIZA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou
improcedente
o cumprimento de sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

A parte autora ajuizou ação ordinária de cobrança objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994.

Na fase de conhecimento, foi proferida sentença de procedência(Id 338486863), reconhecendo o direito da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se ao limite máximo de 11,98%, a ser apurada em liquidação de sentença.

Transitada em julgado a sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com determinação de liquidação por arbitramento.

Contudo, em vez de ser realizada
perícia técnica por perito especializado
, conforme determinado na sentença liquidanda, o Juízo determinou que a Contadoria Judicial procedesse à elaboração de simples cálculo (Id 338487350).

O Município de Sinop apresentou manifestação alegando que o cargo ocupado pela apelante teria sido criado pela Lei Municipal no 568/1999, portanto posterior à Lei no 8.880/1994, e que eventuais perdas teriam sido absorvidas por reestruturação remuneratória.

O Juízo
a quo
, acolhendo a tese do Município, proferiu sentença de improcedência, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito, ao fundamento de que
i
nexiste perda remuneratória a ser recomposta
.

A apelante, em suas razões, sustenta, em síntese:

Incompetência da Turma Recursal
: o recurso deve ser apreciado por Câmara Cível do TJMT, não pela Turma Recursal, pois o processo tramitou na Vara Especializada da Fazenda Pública;

Criação do cargo pela Lei no 295/1993
: o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais foi criado pela Lei Municipal no 295/1993,
anterior à Lei no 8.880/1994
, e não pela Lei no 568/1999, que apenas reestruturou a carreira;

Violação à coisa julgada
: a sentença de conhecimento reconheceu o direito à diferença remuneratória, determinando liquidação por arbitramento; a extinção do feito sem a realização de perícia técnica viola a coisa julgada;

Ausência de perícia técnica
: a liquidação foi realizada por simples cálculo da Contadoria Judicial, sem a nomeação de perito especializado, em desconformidade com a determinação judicial;

Requer o
provimento do recurso
, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de perícia técnica.

O
Município de Sinop
apresentou contrarrazões (Id 338487362), pugnando pelo desprovimento do recurso sustentando:

Prescrição quinquenal
: a pretensão estaria prescrita, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do TJMT;

Cargo criado em 1999
: a Lei Municipal no 568/1999
criou nova
estrutura de cargos, extinguindo os anteriores, de modo que o cargo atual não existia à época da conversão da URV;

Reestruturação remuneratória
: a Lei no 568/1999 absorveu eventuais diferenças, nos termos do RE 561.836 (Tema 72/STF);

Perícia irrelevante
: se o cargo é posterior a 1994, não há matriz de conversão URV aplicável, tornando prejudicada qualquer apuração pericial
. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço

do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar de competência recursal

A apelante suscita, em suas razões, preliminar de incompetência da Turma Recursal para o julgamento do presente recurso, sob o argumento de que a demanda originária tramitou perante Vara Especializada da Fazenda Pública, e não perante Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual a competência recursal seria desta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Todavia, a preliminar não comporta conhecimento.

Com efeito, conforme se extrai do sistema de distribuição processual deste Tribunal, o presente recurso de apelação foi regularmente distribuído a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, inexistindo
qualquer remessa ou processamento perante Turma Recursal. Não houve, portanto, provocação de órgão jurisdicional incompetente, tampouco risco de usurpação de competência.

Desse modo, a insurgência deduzida carece de utilidade e necessidade, pois dirigida contra hipótese inexistente no plano concreto. A controvérsia aventada perde objeto diante da própria realidade processual, já que o recurso se encontra sob a jurisdição do órgão colegiado constitucionalmente competente para seu julgamento.

Ademais, a própria distribuição do feito a esta Câmara ratifica o acerto da tese defendida pela apelante quanto à competência recursal, o que torna absolutamente desnecessário qualquer pronunciamento judicial adicional sobre eventual incompetência de órgão que sequer foi instado a atuar.

Diante desse contexto,
não
conheço
da preliminar de incompetência da Turma Recursal, por manifesta ausência de interesse processual.

Da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal arguida pelo apelado

O Município de Sinop, em sede de contrarrazões, suscita prejudicial de prescrição quinquenal, invocando a Súmula 11 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e sustentando que o termo inicial da prescrição corresponderia à edição da primeira lei municipal de reestruturação remuneratória da carreira, qual seja, a Lei Municipal no 568/1999.

A prejudicial igualmente não merece conhecimento.

Isso porque a matéria relativa à prescrição foi expressamente analisada e enfrentada na fase de conhecimento, ocasião em que o Juízo de origem proferiu sentença de procedência (Id. 338486863), reconhecendo o direito da parte autora às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, sem qualquer ressalva ou limitação fundada em prescrição.

A referida sentença transitou em julgado, consolidando coisa julgada material quanto ao direito reconhecido, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão de questões decididas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Assim, mostra-se inviável o exame da alegação prescricional em sede de cumprimento de sentença, uma vez que tal questão já foi definitivamente superada na fase cognitiva.

Não conheço
, portanto, da prejudicial de prescrição quinquenal.

Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de violação à coisa julgada material, bem como na inexistência de perícia técnica na fase de liquidação de sentença.

Conforme se extrai dos autos, a sentença proferida na fase de conhecimento (Id. 338486863) julgou procedente a ação, reconhecendo expressamente o direito da parte autora à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da perda ocorrida por ocasião da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor, observado o limite máximo de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença.

Tal decisão transitou em julgado, formando coisa julgada material quanto à existência do direito às diferenças remuneratórias.

A fase de liquidação, portanto, destina-se exclusivamente à apuração do valor devido, sendo absolutamente inadmissível rediscutir a própria existência do direito reconhecido, sob pena de frontal violação à coisa julgada.

A sentença liquidanda determinou, de forma expressa, que a apuração das diferenças fosse realizada em sede de liquidação, o que, pelas características do objeto, impõe a adoção da liquidação por arbitramento, com a necessária produção de prova técnica.

Dispõe o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;"

O art. 510 do mesmo diploma legal complementa:

"Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial."

No caso concreto, não foi realizada perícia técnica por perito judicial especializado, conforme determinado na sentença transitada em julgado. Em substituição, o Juízo de origem determinou que a Contadoria Judicial elaborasse simples cálculos (Id. 338487350), sem observância do procedimento próprio da prova pericial previsto nos
arts
. 465 e seguintes do Código de Processo Civil.

A Contadoria Judicial, embora exerça relevante função auxiliar, não se confunde com o perito judicial, nem o substitui na liquidação por arbitramento. Não dispõe da especialização técnica necessária para análise aprofundada de legislação municipal, folhas de pagamento, índices de conversão monetária e reestruturações remuneratórias sucessivas; não observa o procedimento contraditório próprio da prova pericial, com apresentação de quesitos, impugnações e esclarecimentos; tampouco se submete ao compromisso de imparcialidade exigido do perito judicial.

A extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência de diferença remuneratória, denominada “liquidação zero”, sem a realização da perícia técnica determinada no título judicial, configura manifesta violação à coisa julgada.

Ao assim proceder, o Juízo singular suprimiu etapa processual indispensável à formação do título executivo individual, além de cercear o direito de defesa da apelante, que foi privada da produção de prova técnica essencial à demonstração da extensão de seu crédito.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

3. A sentença apelada afastou o cumprimento da determinação de perícia técnica, essencial para verificar eventuais perdas salariais da apelante decorrentes da conversão monetária, em violação à coisa julgada. A decisão homologada desta Câmara impôs a liquidação por arbitramento como meio para apurar a existência de defasagens remuneratórias, fazendo necessária a nomeação de perito técnico judicial.

4. A documentação apresentada pelo Município de Sinop, alegando inexistência de defasagem, não substitui a perícia técnica, que deve ser conduzida em conformidade com o decidido na sentença
liquidanda. A dispensa da perícia sem justificativa fere o disposto nos
arts
. 509, I, e 510 do CPC e compromete a integridade do processo executivo.

5. Na fase de liquidação por arbitramento, cabe ao perito técnico examinar as questões salariais com base nas disposições legais e na situação funcional da apelante, proporcionando ao juízo elementos técnicos para valorar a prova pericial em conjunto com outros elementos dos autos. Apenas após a liquidação poderá o juízo deliberar sobre a eventual extinção do processo, caso seja comprovada a inexistência de diferença salarial."

(TJMT, Apelação Cível no 1012360-24.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024)

No mesmo sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

3. A liquidação por arbitramento prevista no art. 510 do CPC exige a produção de prova técnica judicial quando a apuração do quantum depende de análise contábil complexa e individualizada, sobremodo em demandas coletivas.

4. A prova pericial unilateral não possui a mesma força probatória da perícia judicial, por não observar os princípios do contraditório, da imparcialidade e da fiscalização judicial, o que inviabiliza sua substituição."

(TJMT, Agravo de Instrumento no 1018763-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2025)

E ainda:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.

3. A ausência de demonstração inequívoca da quitação do crédito justifica a manutenção da perícia contábil, pois os documentos apresentados pelo agravante não individualizam valores, períodos ou índices, tampouco comprovam a correspondência entre os pagamentos administrativos e o título judicial.

4. A liquidação por arbitramento é o meio processual
adequado para a apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de moeda, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável à definição do valor devido."

(TJMT, Agravo Regimental Cível no 1016662-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025)

A conclusão pela inexistência de diferenças remuneratórias somente pode ser alcançada após a realização de perícia técnica, que examine, de forma minuciosa e individualizada, a legislação municipal aplicável, as folhas de pagamento da servidora, os índices de conversão monetária utilizados, eventuais reestruturações remuneratórias e a possível absorção das perdas.

Trata-se de análise técnica complexa, que não pode ser substituída por simples cálculos administrativos.

Da criação do cargo e da reestruturação remuneratória

Ainda que se admitisse, apenas por hipótese, a possibilidade de extinção do feito sem perícia — o que se rejeita —, a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais teria sido criado pela Lei Municipal no 568/1999.

Conforme demonstrado nos autos, referido cargo foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, de 17 de dezembro de 1993, constando no Anexo III como “Operário de serviços gerais – 70 vagas”, sendo posteriormente reestruturado pela Lei no 568/1999, sob a denominação
“Auxiliar de Serviços Gerais – Referência Salarial CE-06”, portanto em período anterior à edição da Lei no 8.880/1994.

A Lei no 568/1999 promoveu reestruturação da carreira, mas não criou o cargo, razão pela qual não se sustenta a alegação de inexistência de direito às diferenças decorrentes da conversão monetária.

No que se refere à alegação de absorção das perdas remuneratórias pela reestruturação promovida em 1999, tal matéria não afasta a coisa julgada e somente pode ser examinada mediante perícia técnica, com análise individualizada da situação funcional da apelante.

Somente após a produção da prova pericial será possível verificar se os reajustes concedidos foram suficientes para absorver integralmente as perdas reconhecidas no título judicial.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de competência recursal, bem como da prejudicial de prescrição quinquenal, e
, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
declarar nula a sentença recorrida
, por violação à coisa julgada e cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização de liquidação por arbitramento, mediante a nomeação de perito judicial especializado, observando-se o procedimento da prova pericial previsto nos
arts
. 465 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026